Tribunal: TCU
Processo: 017.240/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Virginia Maria Peixoto Velloso Borges contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11941/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto por Virginia Maria Peixoto Velloso Borges contra o Acórdão 2134/2023-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a recorrente foi notificada do acórdão recorrido em 16/5/2023, tendo o prazo para interposição de recurso de reconsideração expirado em 31/5/2023; a despeito de o recurso ter sido interposto em 14/7/2023, restando, portanto, intempestivo; Considerando que o art. 285, § 2o, do RI/TCU dispõe que não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo de quinze dias; Considerando que os documentos apresentados no recurso não se referem a fatos novos supervenientes e são incapazes de influenciar a decisão de mérito proferida no presente processo, uma vez que não possuem potencial de afastar a irregularidade imputada à recorrente, qual seja, a ausência das notas fiscais relativas às 13a e 16a a 20a medições; Considerando, portanto, que não há fatos novos aptos a ensejar o conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que as repercussões da edição da Resolução-TCU 344/2022 já foram avaliadas no acórdão recorrido; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do MPTCU pelo não-conhecimento do recurso de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e 285; caput e §2o, do RI/TCU, em não-conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais responsáveis: 1. Processo TC- Processo 017.240/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Terra Brasil Ltda (09.076.228/0001-30); Virginia Maria Peixoto Velloso Borges (XXX.477.904-XX). 1.2. Recorrente: Virginia Maria Peixoto Velloso Borges (XXX.477.904-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Pilar - PB. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (14610/OAB-PB) e Terezinha de Jesus Rangel da Costa (12242/OAB-PB), representando Virginia Maria Peixoto Velloso Borges. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.